Tribunal: TJSP
Processo: 0000608-14.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000608-14.2016.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LEANDRO FUENTES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
2
VOTO No 21623
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000608-14.2016.8.26.0559 São José do Rio Preto
APELANTE: LEANDRO FUENTES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 166/169, prolatada pelo MM.
Juiz Eduardo Garcia Albuquerque, cujo relatório ora se adota, LEANDRO
FUENTES DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 180, caput,
do CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação de pecuniária, no valor de 01 salário mínimo
nacional.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse do celular
receptado.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido o
aparelho celular Samsung Galaxy, coisa que sabia ser produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e pelo auto de
avaliação de fls. 72.
A prova oral (fls. 161) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, admitiu
ter adquirido o aparelho celular de uma pessoa, na rua, pelo valor de R$
260,00. Não soube, contudo, informar a qualificação do indivíduo que lhe
teria vendido o telefone.
Os relatos coerentes da testemunha arrolada pela
acusação, Policiais Militar que abordou o ora réu, esclareceram a dinâmica
do crime e as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, em poder
do bem receptado.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
4
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o
dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço. Afinal, ele admitiu em Juízo apenas ter comprado o celular de um
indivíduo, pelo valor de R$ 260,00, sendo que o bem foi avaliado em R$
699,00.
Cuida-se, portanto, de valor bem superior àquele que
que o réu afirma ter pago pelo aparelho.
Ressaltou a i. parecerista oficiante, às fls. 193 que
[...], quem compra objetos por valor menor ao de mercado de
pessoa desconhecida na rua, por óbvio sabe que está
comprando produto de origem ilícita.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
5
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
Conforme ressaltado na r. sentença, às fls. 168:
O aparelho foi localizado em posse do réu que, embora tenha
dado versão de que o adquiriu licitamente, nada comprovou.
No mais, sequer encontrava-se com os documentos ou
comprovantes deste pagamento, bem como não foi apontado com
a precisão necessária a pessoa responsável pela venda.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
Tendo restado bem comprovado o dolo no caso em
apreço, não cabe, dessa feita, a desclassificação da conduta para a forma
culposa.
O decreto condenatório tal como lançado era, pois, de
rigor.
As penas, dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano
de reclusão e em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar da presença da atenuante da confissão espontânea.
Deixou de interferir a atenuante da menoridade, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
6
ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano de reclusão e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente.
Tendo sido imposta privação de liberdade de 01 ano de
reclusão (condenação igual ou inferior a um ano), resta adequada sua
substituição, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e de a pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, em caso de reconversão, desde o início, em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000608-14.2016.8.26.0559 -Voto no
7
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo. Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de que, nos
termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo nacional, poderá implicar em sua reconversão na pena de 01 ano
de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de LEANDRO FUENTES DOS SANTOS, restando,
pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator